Tribunal: TJSP
Processo: 2010080-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos demandantes. Inconformismo. Com razão. Demonstrativos de pagamentos e demais documentos evidenciando o recebimento de valor inferior ao limiar de três salários mínimos mensais fixados como patamar pela jurisprudência dessa Câmara. Ausência de declaração do IRPF nos exercícios de 2020 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e indenizatória. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos demandantes. Inconformismo. Com razão. Demonstrativos de pagamentos e demais documentos evidenciando o recebimento de valor inferior ao limiar de três salários mínimos mensais fixados como patamar pela jurisprudência dessa Câmara. Ausência de declaração do IRPF nos exercícios de 2020 e 2021. Benefício concedido. Recurso provido.